Tribunal: TJPA
Processo: 0001013-21.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001013-21.2017.8.14.0051
APELANTE: OLDENOR MORAIS FERNANDES

APELADO: RAIMUNDO OCELINO SOUSA REGO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL. CORRETA. ENDEREÇO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO QUE PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS. ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÕES POSSESSÓRIAS.
PROVEITO ECONÔMICO QUE ADVIRÁ O AUTOR NO CASO DE OBTER SUCESSO NA DEMANDA. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. APELANTE QUE DESCUMPRIU A DETERMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO IMPUGNADA. PARCELAMENTO OU PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PEDIDO EM PETIÇÃO APARTADA. INDEFERIMENTO TÁCITO, QUE NÃO IMPLICA EM MUDANÇA DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A ausência de endereço eletrônico na petição inicial, não obsta o prosseguimento da ação, pois embora conste no inciso II do art. 319 do CPC, uma vez que há outros meios para que haja a citação do réu, como no caso dos autos em que há seu endereço completo, não há como indeferir a inicial nesse fundamento, nos termos do § 2º do artigo já citado.
II-
Em ações possessórias o valor da causa deve ser tomado de acordo com o proveito econômico que advirá o autor no caso de obter sucesso na demanda. No caso dos autos, o proveito econômico pretendido diz respeito ao valor do imóvel em questão, todavia, embora o apelante afirme que não fora feita avaliação do imóvel, razão pela qual inexiste valor venal, deixa de fazer prova nesse sentido, de modo que caberia a ele so
licitar uma Consulta de Cadastro em uma das unidades de atendimento da SEFIN
,
ocasião em que teria como comprovar que houve a solicitação, mas não a realização da avaliação.
III-

Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, caberia a parte interpor recurso cabível, a fim de requerer referido benefício ou mesmo seu pagamento ao final do processo ou parcelamento, uma vez que não houve pedido subsidiário, e sim pedido em uma petição apartada, tacitamente indeferida pelo Juízo Singular quando da sentença. De qualquer modo, referido indeferimento não implica em qualquer mudança na sentença, posto que entende esta magistrada que o Juízo Singular acertou em extinguir o feito sem resolução de mérito, por descumprimento de decisão judicial, tendo em vista não ter emendado a inicial, ao menos para adequar o valor da causa, conforme já explanado. IV- Por todo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
OLDENOR MORAIS FERNANDES
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Santarém, nos autos de Ação de Interdito Proibitório movida em desfavor de
RAIMUNDO OCELINO SOUSA REGO
.

Versa a inicial que o autor é possuidor de um terreno utilizado como sua moradia e de sua família, e para cultivo de banana, cupuaçu, lichia e outros. Comprou o bem no ano de 2012 e desde então o cercou, quando no ano posterior (2013) o requerido retirou as cercas, afirmando que o bem era de sua propriedade.

E ato contínuo, o suplicante recolocou a cerca, e em meados do ano de 2016 o requerido novamente retirou as cercas, ocasião em que o requerente solicitou junto a prefeitura, um relatório da equipe de divisão de declaração e titulação de terras, que segue em anexo, comprovando a ameaça de turbação.

Desse modo, requereu o julgamento procedente da ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado indeferiu os benefícios da justiça gratuita determinou a intimação do requerente, bem como que emendasse a inicial para que:

“
Adeque a qualificação do Autor, indicando o endereço eletrônico, conforme o disposto no inciso II do art.319; b)Retifique o valor atribuído à causa, adequando esta ao proveito

econômico a ser obtido, qual seja, o valor venal do imóvel referido na presente ação, conforme disposto no art. 292 do NCPC, uma vez que o valor descrito no recibo defi.09 data de julho de 2017, ou seja, há quase 5 (cinco) anos .III - Tendo em vista o indeferimento da gratuidade requerida, bem como o novo valor que deverá ser atribuído à causa, nos moldes acima mencionados, em igual prazo, deverá o Requerente providenciar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de arquivamento e baixa na distribuição.(...)

A parte autora peticionou nos autos requerendo que as custas fossem recolhidas no final ou subsidiariamente que sejam elas parceladas, bem como afirmando que o item estabelecido no inciso II da decisão, não pode incidir na extinção do feito, tendo em vista que nem todas as pessoas tem acesso a internet, não podendo ela ser prejudicada no acesso ao judiciário. Além disso, afirmou que não há que se falar em retificação do valor da causa.

Ao sentenciar o feito, o magistrado, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, haja vista que o autor mesmo intimado para emendar a inicial, não cumpriu com a diligência,
deixando de adequar a inicial aos ditames dos arts.319 e 320 do NCPC, bem como deixando de recolher as custas iniciais, conforme determinado. Ademais, ressaltou que o autor não utilizou a via cabível para se insurgir quanto ao indeferimento da gratuidade judiciária

O autor não satisfeito com a decisão de 1° grau interpôs o presente recurso de apelação, alegando
ausência de prejuízo na falta de indicação do endereço eletrônico do Autor, sendo essa uma faculdade da parte, de modo que a petição não pode ser indeferida, caso seja possível a citação do réu, como no caso dos autos, em que há o endereço completo dele na inicial.

No que se refere a atribuição do valor da causa, sustenta que o valor venal do imóvel é obtido após avaliação do imóvel, no entanto, esse procedimento ainda não foi realizado, razão pela qual a parte indicou como valor da causa o valor de venda estabelecido no contrato. Ressalta que poderia o magistrado singular determinar avaliação do bem, a fim de que o valor exato, mas este preferiu extinguir o feito sem resolução de mérito.

Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, afirma pela possibilidade de parcelamento das custas, vez que o pagamento integral implicaria em prejuízos às finanças pessoais. Outrossim, o parcelamento pode ser requerido a qualquer momento, não havendo preclusão do seu direito.

Por todo exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de seja dado prosseguimento do feito, com a citação do réu.

Contrarrazões ID
Num. 904429.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou extinto o feito sem resolução do mérito
,
haja vista que o autor mesmo intimado para emendar a inicial, não cumpriu com a diligência,
deixando de adequar a inicial aos ditames dos arts.319 e 320 do NCPC, bem como deixando de recolher as custas iniciais, conforme determinado. Ademais, ressaltou que o autor não utilizou a via cabível para se insurgir quanto ao indeferimento da gratuidade judiciária
.

Analisando detidamente os autos, verifico assistir razão ao apelante. Senão vejamos:

O magistrado assim determinou:

“
Adeque a qualificação do Autor, indicando o endereço eletrônico, conforme o disposto no inciso II do art.319; b)Retifique o valor atribuído à causa, adequando esta ao proveito

econômico a ser obtido, qual seja, o valor venal do imóvel referido na presente ação, conforme disposto no art. 292 do NCPC, uma vez que o valor descrito no recibo defi.09 data de julho de 2017, ou seja, há quase 5 (cinco) anos .III - Tendo em vista o indeferimento da gratuidade requerida, bem como o novo valor que deverá ser atribuído à causa, nos moldes acima mencionados, em igual prazo, deverá o Requerente providenciar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de arquivamento e baixa na distribuição.(...)

Com efeito, a ausência de endereço eletrônico na petição inicial, não obsta o prosseguimento da ação, pois embora conste no inciso II do art. 319 do CPC, uma vez que há outros meios para que haja a citação do réu, como no caso dos autos em que há seu endereço completo, não há como indeferir a inicial nesse fundamento, nos termos do § 2º do artigo já citado.

No que se refere a atribuição do valor da causa, necessário se ater que em ações possessórias referido valor deve ser tomado de acordo com o proveito econômico que advirá o autor no caso de obter sucesso na demanda, conforme entendimento do STJ.

No caso dos autos, o proveito econômico pretendido diz respeito ao valor do imóvel em questão, que só poderá ser verificado por meio do valor venal do imóvel, com base no qual é lançado o imposto sobre esse incidente. Todavia, embora o apelante afirme que não fora feita avaliação do imóvel, razão pela qual inexiste valor venal, deixa de fazer prova nesse sentido, de modo que caberia a ele so
licitar uma Consulta de Cadastro em uma das unidades de atendimento da SEFIN
,
ocasião em que teria como comprovar que houve a solicitação, mas não a realização da avaliação.

Quanto ao indeferimento da justiça gratuita, caberia a parte interpor recurso cabível, a fim de requerer referido benefício ou mesmo seu pagamento ao final do processo ou parcelamento, uma vez que não houve pedido subsidiário, e sim pedido em uma petição apartada, tacitamente indeferida pelo Juízo Singular quando da sentença.

De qualquer modo, referido indeferimento, possível preclusão e/ou possibilidade de requerimento de parcelamento ou pagamento no final do processo das custas, não implica em qualquer mudança na sentença, posto que entende esta magistrada que o Juízo Singular acertou em extinguir o feito sem resolução de mérito, por descumprimento de decisão judicial, tendo em vista não ter emendado a inicial, ao menos para adequar o valor da causa, conforme já explanado.

Por todo exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021